Tribunal: CARF
Processo: 10875.723275/2016-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.723275/2016-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.438 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
J. M. COMERCIAL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. DÉBITO.
A existência de débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, impossibilita a permanência no Simples
Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, como órgão da administração direta
da União, não é competente para decidir quanto à inconstitucionalidade de
norma legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, no mérito, negar provimento. Processo julgado na
sessão de 12/11/2020, no período da manhã.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.723275/2016-55
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.438 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723275/2016-55

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 15-42.669,
proferido pela 4a Turma da DRJ/SDR, em que, por maioria de votos, decidiu julgar improcedente
a manifestação de inconformidade apresentada.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte contra
o Ato Declaratório Executivo DRF/GUA no 2345419, de 09 de setembro de 2016, que a excluiu
do Simples Nacional com efeitos a partir de 01/01/2017 por possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme disposto no inciso V do art. 17 da
Lei Complementar no 123, de 2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 73, combinada com o
inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Em sua defesa, a interessada alega ser inconstitucional a sua exclusão do Simples
Nacional, por violar os seguintes princípios constitucionais: (i) de proteção às micro e pequenas
empresas; (ii) de hierarquia das leis, pois são inconstitucionais o art. 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123, de 2006, e os arts. 15, XV, e 72, II, “d” da Resolução CGSN no 94, de
2011; (iii) da capacidade contributiva, conforme jurisprudência judicial.
Ao analisar o pleito a r. DRJ proferiu a seguinte decisão:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. DÉBITO.
A existência de débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil,
cuja exigibilidade não esteja suspensa, impossibilita a permanência no
Simples Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, como órgão da administração
direta da União, não é competente para decidir quanto
à
inconstitucionalidade de norma legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que reitera as razões
de sua inconformidade, informando ainda que aderiu ao PERT.
É o relatório.

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.438 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723275/2016-55

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade.
Mérito
Em que pese o inconformismo da Recorrente, seu Recurso Voluntário não merece
prosperar. Isto porque o contencioso administrativo não é o âmbito adequado para se questionar
a validade e vigência das normas postas, principalmente ante o que determina a súmula 2 do e.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de
18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-
06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no
203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004
Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Assim, não é de se conhecer da maior parte dos argumentos aduzidos pela
Recorrente, por ausência de competência deste Conselho. Ademais, a adesão posterior ao PERT,
desde que inexistentes outros débitos ou razões de exclusão, apenas autorizam que a Recorrente
retorne ao regime dada a regularização de sua situação fiscal, mas não tem efeitos no ato de
exclusão discutido nesse processo.
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Voluntário e,
na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.438 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723275/2016-55

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital